Tribunal: TJDFT
Processo: 0721778-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721778-47.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A AGRAVADO: MARCIO LOPES DECISÃO 1. A segunda ré agrava da decisão da 12a Vara Cível de Brasília (Proc. 0720616-14.2022.8.07.0001 - id 127646272) que, em demanda para exibição de documentos, deferiu a liminar para determinar “às rés a exibirem em juízo, no prazo de 5 (cinco) dias, os documentos vinculados apólice do seguro do automóvel pactuado entre requerente e requeridas, o qual, segurava o bem móvel do requerente, veículo automóvel: I/HYUNDAI I30, placa JKN7135, Renavam: 00568499018, ano de fabricação: 2012, Chassi: KMHD351GBDU077417, processo SUSEP Automóvel 15414.901053/2013-88, bem como todos os documentos em posse das requeridas vinculados ao sinistro no 00522021068003S00-R03, tais como: todos os protocolos abertos em nome dos terceiros beneficiários, processos e comprovantes de pagamento de indenizações a terceiros, sob pena de busca e apreensão ou de outra medida que se mostrar necessária.” Suscita i) ilegitimidade passiva ad causam, pois é mera intermediária na contratação de seguro, sendo de responsabilidade da primeira ré apresentar os documentos requeridos na inicial, e ii) carência interesse processual, pois o agravado não formulou pedido administrativo acompanhado das taxas correspondentes. Aponta perigo de dano na possibilidade de arbitramento de astreintes por descumprimento de obrigação que não é sua. Requer a suspensão da decisão, até o julgamento do AGI. 2. Em princípio, não constato o periculum in mora necessário ao deferimento do efeito suspensivo. Não houve arbitramento de astreintes e, mesmo já estivessem fixadas, a exigibilidade dependeria de iniciativa do agravado. Portanto, não há risco atual ou iminente. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 18 de julho de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator